Tribunal: TCU
Processo: 003.087/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2849/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 3162/2016-TCU-Plenário , com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.1.1.5, alíneas "i", "ii"; e 9.1.1.6; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Comitê Olímpico do Brasil (COB) e à Confederação Brasileira de Clubes (CBC); e c) apensar o presente processo ao TC Processo 023.922/2015-0 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno, c/c os arts. 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 003.087/2017-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 015.878/2018-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 008.677/2018-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 005.072/2018-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 039.244/2018-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 002.541/2018-1 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Órgão/Entidade: Comitê Olímpico Brasileiro; Comitê Paraolímpico Brasileiro; Confederação Brasileira de Atletismo; Confederação Brasileira de Clubes; Confederação Brasileira de Ginastica; Confederação Brasileira de Judô; Confederação Brasileira de Rugby; Ministério da Cidadania. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.6. Representação legal: Luciano Henrique Alvim Battistoti Hostins (OAB/SC 10.405), Andrezza Correia da Silveira (OAB/PB 18.185), Ana Paula Macedo Terra (OAB/RJ 121.153), Livia Maria Soares Nascimbem (OAB/SP 433.499), Luis Felipe Vasconcelos de Melo Cavalcanti (OAB/PE 42.884) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.